Tribunal: STJ
Processo: 0063689-53.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075788 - SP(2026/0063689-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DAVID DA SILVA BATISTA (PRESO)
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. FALTA DISCIPLINAR DE
HABEAS CORPUS
NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE
PENITENCIÁRIO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de sentenciado, por
habeas corpus
considerá-lo substitutivo de recurso próprio e por ausência de flagrante
ilegalidade na decisão impugnada.
2. O
foi impetrado para impugnar acórdão de Tribunal
habeas corpus
estadual que manteve o reconhecimento de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em desobediência decorrente da permanência do
sentenciado fora do pavilhão habitacional após o término do recreio, com
imposição de regressão ao regime fechado, perda de
dos dias remidos e
1/3
interrupção do lapso para progressão de regime.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio; (ii) saber se há ilegalidade flagrante capaz de
afastar o óbice processual; e (iii) saber se a revisão do reconhecimento da
falta grave demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via
do
.
habeas corpus

III. Razões de decidir
4. O
não é cabível como substitutivo de recurso previsto em
habeas corpus
lei, salvo em situações excepcionais, razão pela qual é legítimo o não
conhecimento quando ausente hipótese excepcional.

5. O Tribunal de origem, com base no procedimento disciplinar, concluiu que
a materialidade e a autoria da infração ficaram comprovadas por declarações
firmes e coesas de agentes penitenciários, que gozam de presunção relativa de
legitimidade e veracidade.
Documento eletrônico VDA56963084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: eb7ae9d9-8db9-4fa6-9c8f-d4ba9456f628

6. A desconstituição ou desclassificação da falta disciplinar reconhecida
exige reavaliação do acervo probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus

IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: eb7ae9d9-8db9-4fa6-9c8f-d4ba9456f628

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075788 - SP(2026/0063689-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DAVID DA SILVA BATISTA (PRESO)
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. FALTA DISCIPLINAR DE
HABEAS CORPUS
NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE
PENITENCIÁRIO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de sentenciado, por
habeas corpus
considerá-lo substitutivo de recurso próprio e por ausência de flagrante
ilegalidade na decisão impugnada.
2. O
foi impetrado para impugnar acórdão de Tribunal
habeas corpus
estadual que manteve o reconhecimento de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em desobediência decorrente da permanência do
sentenciado fora do pavilhão habitacional após o término do recreio, com
imposição de regressão ao regime fechado, perda de
dos dias remidos e
1/3
interrupção do lapso para progressão de regime.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio; (ii) saber se há ilegalidade flagrante capaz de
Documento eletrônico VDA56698172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 069411d4-91d7-4313-ba9b-63e5e46bfd3c

afastar o óbice processual; e (iii) saber se a revisão do reconhecimento da
falta grave demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via
do
.
habeas corpus

III. Razões de decidir
4. O
não é cabível como substitutivo de recurso previsto em
habeas corpus
lei, salvo em situações excepcionais, razão pela qual é legítimo o não
conhecimento quando ausente hipótese excepcional.

5. O Tribunal de origem, com base no procedimento disciplinar, concluiu que
a materialidade e a autoria da infração ficaram comprovadas por declarações
firmes e coesas de agentes penitenciários, que gozam de presunção relativa de
legitimidade e veracidade.
6. A desconstituição ou desclassificação da falta disciplinar reconhecida
exige reavaliação do acervo probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus

IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID DA SILVA BATISTA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls.
).
habeas corpus
118/123
Consta dos autos que foi impetrado
em favor do sentenciado
habeas corpus
para impugnar acórdão do TJSP que manteve o reconhecimento de falta disciplinar de
natureza grave, consistente em desobediência, decorrente da permanência fora do
pavilhão habitacional após o término do período de recreação, com imposição de
regressão ao regime fechado, perda de
(um terço) dos dias remidos e interrupção do
1/3
lapso para progressão de regime.
Nas razões do
, o impetrante sustentou que não há demonstração
writ
inequívoca de desobediência voluntária, injustificada e dolosa, condição necessária para
subsunção ao
VI, da Lei de Execução Penal.
art. 50,
Documento eletrônico VDA56698172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 069411d4-91d7-4313-ba9b-63e5e46bfd3c

Alegou que a conduta do paciente é atípica ou amparada por excludente de
ilicitude, uma vez que a recusa em retornar à cela teria sido motivada por fundado temor
à sua integridade física, alegando que o paciente teria encontrado entorpecentes em seu
leito e sofrido agressões de outros detentos, razão pela qual solicitou inclusão no setor de
"seguro".
Aduziu erro de enquadramento jurídico, pois a conduta – permanência fora da
cela, acompanhada de pedido de inclusão no setor de seguro – não revelaria gravidade
concreta apta a caracterizar falta grave.
Às fls.
o
não foi conhecido.
118/123,
writ
Neste agravo regimental, a parte agravante sustenta que a insurgência
veiculada no
não demanda reexame do conjunto probatório, pois se limita
habeas corpus
ao controle da subsunção jurídica da conduta às hipóteses do
da
art. 50, inciso VI,
, a partir das premissas fáticas expressamente reconhecidas no acórdão
Lei n. 7.210/1984
recorrido, afirmando que não houve demonstração de desobediência voluntária,
injustificada e dolosa.
Argumenta, ainda, ocorrência de inversão indevida do ônus da prova, ao se
exigir do sentenciado a comprovação de estado de necessidade, e aponta omissão estatal
na produção de prova técnica essencial, consistente em exame de corpo de delito, apesar
das alegações de agressões físicas, destacando que tal prova dependia de iniciativa da
Administração penitenciária e que sua ausência não poderia ser utilizada para infirmar a
versão defensiva.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte Superior, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidou orientação no sentido de que não
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
A decisão impugnada destacou, ainda, a ausência de ilegalidade flagrante no
julgado que pudesse justificar a concessão de
de ofício.
habeas corpus
A controvérsia cinge-se à análise da falta grave reconhecida pelas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA56698172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 069411d4-91d7-4313-ba9b-63e5e46bfd3c

O Tribunal de origem, ao analisar o acervo probatório colhido no processo
administrativo, concluiu que a infração restou plenamente caracterizada com os seguintes
argumentos (fls.
; grifamos):
15/16

A materialidade e a autoria da infração ficaram comprovadas pelo
procedimento disciplinar no
que concluiu que o agravante praticou
017/2025,
a falta disciplinar de natureza grave, o que encontra respaldo na prova
coligida.
Nesse contexto, como dito, os funcionários José Carlos Olímpio de Souza e
Clodoaldo Luiz Garcia narraram que, na oportunidade, o agravante
recusou-se, injustificadamente, a retornar à Ala B, onde habitava. E,
mesmo advertido de que tal conduta poderia caracterizar falta disciplinar,
David permaneceu irredutível (fls.
).
839/840
Consigno que a condição de agente público, por si só, não invalida o
depoimento ou torna suspeita a testemunha, mormente quando inexistem nos
autos indícios mínimos de interesse do agente estatal em prejudicar o
acusado. Ao revés, os atos perpetrados por agentes do Estado têm presunção
embora relativa de veracidade de seus conteúdos, incumbindo ao
sentenciado o ônus de prova em contrário, do qual não se desincumbiu o
agravante. Os depoimentos dos agentes públicos, portanto, constituem
elementos probatórios idôneos e podem servir de fundamento ao édito
condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos.
Confiram-se, a propósito, os precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Por sua vez, sempre que ouvido, o reeducando negou ter desobedecido às
ordens dos policiais penais. Na esfera administrativa, afirmou que vinha
sofrendo ameaças de morte por parte de outros sentenciados. Na data em
questão, vários detentos colocaram uma porção de droga sobre sua cama, e,
ao dispensar a substância, passou a ser agredido com socos e chutes nas
partes íntimas. Não se recusou a permanecer no pavilhão habitacional.
Pediu para ir ao “seguro”. Não sabia que estava cometendo falta disciplinar
(fl. 838). Sob o crivo do contraditório, afirmou que, após ser absolvido de
uma falta disciplinar, passou a ser perseguido por outros sentenciados.
Preocupado com sua integridade física, comunicou os fatos a um funcionário
e, em nenhum momento, se recusou a retornar à ala na qual residia (mídia
digital).
Ocorre que, tendo invocado circunstância apta a elidir a falta, incumbiria ao
sentenciado o ônus de sua prova, mister do qual não se desincumbiu.
Ao revés, como bem asseverado pelo Ministério Público às contrarrazões
(fls.
):
73/74 “A alegação de que o agravante agiu em estado de necessidade,
por estar supostamente sob ameaça, não encontra respaldo probatório. Não
houve qualquer pedido formal de inclusão em setor de seguro antes da
recusa, tampouco foram apresentadas provas mínimas das alegadas
agressões, como exame de corpo de delito ou comunicação prévia à
administração”.
Nesse cenário, a versão e a negativa apresentadas pelo agravante
sucumbiram à robusta prova produzida no procedimento administrativo, de
forma convincente e sem indícios que elidissem sua imparcialidade. Destarte,
Documento eletrônico VDA56698172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 069411d4-91d7-4313-ba9b-63e5e46bfd3c

restou bem caracterizada a falta grave prevista no artigo 50, VI, c. c. o 39, II
e V, ambos da Lei de Execução Penal, que assim preveem: “Art. 50. Comete
falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VI -
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei” e
“Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...) II - obediência ao servidor
e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; (...) V - execução
do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;”; não havendo, portanto,
que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para falta média (
XX), porque a conduta praticada pelo sentenciado
RIP/SAP, art. 45,
subsome-se direta e adequadamente ao aludido tipo disciplinar.
E, comprovada a prática de falta disciplinar de natureza grave, era mesmo
de rigor a regressão de regime (LEP,
I), podendo implicar,
art. 118,
inclusive, a regressão do reeducando ao regime fechado, ainda que mais
gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória (CP,
§ 2o;
art. 33,
LEP,
caput), não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.
art. 118,
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
No caso dos autos, a natureza e a gravidade concreta da falta disciplinar,
decorrente de recusa a retornar a pavilhão habitacional, justificam a
regressão do regime semiaberto ao regime fechado, revelando-se
proporcional a transferência operada na origem, nos termos dos artigos 57,
caput, e 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, como
já decidido por esta egrégia Corte de Justiça, “Diversamente do que ocorre
com a progressão, a regressão não necessariamente deve ser feita ao regime
imediatamente contíguo, podendo o magistrado, se valendo da
discricionariedade regrada que lhe é atribuída, adequar a melhor solução ao
caso concreto” (Agravo em Execução no 0003503-59.2024.8.26.0496
Ribeirão Preto, 12a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 19.07.2024,
D Je 19.07.2024).
(um terço) dos dias remidos, nos termos do artigo 127, da
,
Lei no 7.210/84
em razão da gravidade da falta, reveladora da ausência de autodisciplina do
reeducando, bem como a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime prisional (Súmula 534 do STJ).

No caso, a Corte estadual entendeu que o apenado cometeu a infração
disciplinar de desobediência, notadamente demonstrada pela prova oral colhida,
consistente nas declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária. É cediço que
os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O
reconhecimento da falta, portanto, amparou-se em elementos concretos de autoria e
materialidade.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a
desobediência a ordem de agente penitenciário compromete a disciplina prisional e, por
isso, deve ser tratada como falta grave (AgRg no HC n.
relator Ministro
988.036/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
20/5/2025,
26/5/2025
Documento eletrônico VDA56698172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 069411d4-91d7-4313-ba9b-63e5e46bfd3c

Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo demandaria, necessariamente, o revolvimento aprofundado do
acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita e de cognição sumária do
. O reconhecimento de eventual atipicidade, estado de necessidade ou
habeas corpus
desclassificação para falta média exigiria dilação probatória incompatível com o rito
processual ora adotado.
A propósito:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SANÇÃO
COLETIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, no qual se indica ilegalidade na homologação de infração disciplinar
de natureza grave (art. 50, VI da LEP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus violou o princípio da colegialidade; (ii) definir
se a conduta do agravante configura falta grave ou média; e (iii) saber se
houve individualização da conduta do agravante no procedimento
administrativo disciplinar, afastando a alegação de sanção coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da
colegialidade, pois permite a interposição de agravo regimental para
apreciação pela Turma.
4. A conduta do agravante foi devidamente individualizada no
procedimento administrativo disciplinar, com base em depoimentos de
, afastando a
agentes penitenciários que gozam de presunção de veracidade
alegação de sanção coletiva.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
desconstituição ou desclassificação de falta grave implica revolvimento
fático-probatório, providência vedada na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.055.514/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
16/12/2025,
24/12/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA SAÍDA
TEMPORÁRIA.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
PRECEDENTES.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS NO PAD. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56698172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 069411d4-91d7-4313-ba9b-63e5e46bfd3c

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que o paciente incorreu em
desobediência às ordens recebidas, mesmo tendo sido advertido acerca da
proibição de tal conduta, nos termos dos arts. 50, II, da Lei de Execução
Penal.
2. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela
desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-
probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus,
na qual não se admite dilação probatória.
3. Ademais, não se vislumbra a alegada nulidade do PAD em razão da
ausência de audiência de justificação, pois, conforme destacado pelas
instâncias ordinárias, foram respeitados os princípios do contraditório e da
ampla defesa, mormente, como no caso, quando houver a assistência de
advogado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.027.961/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
29/10/2025,
5/11/2025;

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56698172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: 069411d4-91d7-4313-ba9b-63e5e46bfd3c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.788 / SP
Número Registro: 2026/0063689-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00083364120258260996
00190202520258260996
0019202520258260996
190202520258260996
19202520258260996 70005132620188260224 83364120258260996
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCIELY MELO DA SILVA
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID DA SILVA BATISTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID DA SILVA BATISTA (PRESO)
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: 2951d186-8219-431a-acfa-24a206f84b13

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: 2951d186-8219-431a-acfa-24a206f84b13